Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703237-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACADEMIA PRATIQUE DE EDUCACAO FISICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do julgamento proferido no AGI n. 0701828-23.2020.8.07.0000, especificamente quanto ao interesse processual no prosseguimento do presente feito. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2021 14:04:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador